Tribunal: TCU
Processo: 003.145/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA - TRT/PR - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2394/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região em favor de Maria Rosicler Cretella. Considerando que o ato em questão contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, no caso em epígrafe, o Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região informa que a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está supostamente amparada por decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (que tramitou na 7a Vara Federal do DF), proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; Considerando que não há comprovação nos autos demonstrando que a interessada autorizou expressamente a entidade associativa a representá-la em juízo na inicial da ação mencionada; Considerando que o nome da interessada não constou da lista de associados que foram apontados pela Anajustra, na petição inicial (peça 7, p.67-139 e 243-263), como beneficiários da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0; Considerando a edição da Lei 14.687/2023, que entrou em vigor em 22/12/2023 e que alterou o parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416, de 15/12/2006, o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 11. (...). Parágrafo único. As vantagens pessoais nominalmente identificadas de caráter permanente, incorporadas aos vencimentos, aos proventos e às pensões dos servidores das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, inclusive aquelas derivadas da incorporação de quintos ou décimos de função comissionada, não serão reduzidas, absorvidas ou compensadas pelo reajuste das parcelas remuneratórias dos anexos desta Lei. Considerando, que os valores mencionados nos anexos da aludida lei, já haviam sido alterados pela Lei 14.523/2023, que entrou em vigor em 10/1/2023, e que previu o aumento das parcelas remuneratórias devidas às carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, nos seguintes percentuais, a saber: I - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2023; II - 6% (seis por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2024; III - 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1o de fevereiro de 2025. Considerando que a Lei 14.687/2023 alterou a redação vigente do art. 11 da Lei 11.416, de 15/12/2006, sem, contudo, prever efeitos retroativos a sua vigência ; Considerando que, nessa situação, a Lei 14.687/2023 resguarda a absorção de quintos não protegidos por decisão judicial transitada em julgado apenas no que diz respeito às parcelas referentes a 1o de fevereiro de 2024 e 1o de fevereiro de 2025 ; Considerando que, no caso dos autos, a parcela de quintos deve ser parcialmente absorvida de forma imediata pelo percentual de aumento concedido a partir de 1o de fevereiro de 2023; Considerando que, no caso concreto em epígrafe, o aumento concedido pela parcela de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023 permite a absorção parcial da parcela de quintos incorporada pela inativa entre 9/4/1998 e 4/9/2001, atualmente no valor de R$ 3.642,70, que deve passar a ser paga no valor de R$ 2.928,88 (12/2022 => GAJ+VB+ATS+AQ = R$ 11.897,07 | 02/2023 GAJ+VB+ATS+AQ => R$ 12.610,89 | Diferença = R$ 713,82 | R$ 3.642,70 - R$ 713,82 = R$ 2.928,88); Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Rosicler Cretella (XXX.586.509-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação constante do subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.145/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Rosicler Cretella (XXX.586.509-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. ajuste a parcela de quintos incorporada pela inativa entre 9/4/1998 e 4/9/2001, do valor atual de R$ 3.642,70 para R$ 2.928,88, considerando que o aumento concedido pela parcela de 6% , a partir de 1o de fevereiro de 2023, dado pela Lei 14.523/2023, que entrou em vigor em 10/1/2023 (portanto anterior à vigência da Lei 14.687/2023 que alterou a redação do art. 11 da Lei 11.416, de 15/12/2006 e que não tem efeitos retroativos ) possibilitou a absorção parcial da referida parcela de quintos; 1.7.2. promova o destaque da parcela remanescente de quintos incorporados pela interessada posteriormente a 8/4/1998, no valor residual de R$ 2.928,88 , transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, exceto os que se referem às 2o e 3o parcelas conferidas pela Lei 14.523/2023 , vigentes respectivamente a partir de 1o de fevereiro de 2024 e de 1o de fevereiro de 2025, uma vez que, para tais parcelas de aumento, os referidos quintos estão resguardados pela Lei 14.687/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, tendo em vista que as incorporações de quintos pelo exercício de funções entre 9/4/1998 e 4/9/2001 é considerada inconstitucional pelo STF; 1.7.3. após a absorção completa da parcela destacada (subitem 1.7.2), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.